Tribunal: TJMT
Processo: 1045778-22.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045778-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LIDIA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 580.612.741-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITO CONSIGNADO E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que, nos autos de ação anulatória de contrato c/c repetição de indébito e nulidade de venda casada, deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança relacionada a contrato de renovação de crédito consignado e determinar a abstenção de inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito.

A autora sustenta inexistência de relação jurídica válida. O agravante alega validade do contrato, existência de depósito em conta e ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência destinada a suspender a cobrança de contrato de crédito consignado e impedir a negativação do nome da autora, diante de alegação de inexistência de contratação.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC às instituições financeiras, conforme Súmula nº 297/STJ.

A alegação de inexistência de contratação constitui fato negativo cuja comprovação demanda dilação probatória, não sendo suficiente, para fins de tutela de urgência, a mera afirmação unilateral da parte autora.

A documentação apresentada pelo agravante, notadamente comprovante de depósito em conta vinculada à autora, fragiliza a verossimilhança da alegação inicial e impede o reconhecimento, em cognição sumária, da probabilidade do direito.

A jurisprudência desta Corte orienta que, em ações fundadas na negativa de contratação de empréstimo consignado ou cartão de crédito, a simples alegação de inexistência do vínculo não autoriza a suspensão liminar de descontos ou da exigibilidade do débito, ausente prova robusta da irregularidade.

Não demonstrada, de forma suficiente, a probabilidade do direito invocado, resta prejudicada a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência.

Tese de julgamento: “1. A mera alegação de inexistência de contratação de crédito consignado, desacompanhada de prova robusta, não autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança do débito ou impedir a negativação do nome do consumidor. 2. A presença de elementos documentais que indiquem a realização de depósito em conta do autor afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 313 e 314; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; TJMT, RAI 1006175-78.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 23.06.2021; TJMT, RAI 1005632-75.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 09.06.2021; TJMT, RAI 1012233-05.2018.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos da ação de “Anulatória de Contrato c/c Repetição de Indébito, Nulidade de Venda Casada” (Número Único 1001161-66.2025.8.11.0035), ajuizada contra o agravante por LIDIA MARIA DE OLIVEIRA, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança da dívida relacionada ao contrato de renovação de crédito consignado nº 929914267, bem como para que o Agravante se abstenha de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito (cf. Id. nº 215018917 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o Agravante alega que a decisão agravada lhe causa lesão grave e de difícil reparação, pois viola os artigos 313 e 314 do Código Civil, uma vez que a suspensão dos débitos implica em negativa das cláusulas contratuais que previram a forma de pagamento e os valores das prestações.

Sustenta que os contratos firmados se caracterizam como ato jurídico perfeito, cuja força no direito brasileiro é protegida por garantia constitucional.

Aduz ainda que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, pois não há probabilidade do direito nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Argumenta que a Agravada procurou o banco espontaneamente, solicitando empréstimos e sabendo exatamente o valor que deveria pagar.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para revogar a decisão que determinou a suspensão do débito referente ao contrato discutido nos autos (cf. Id. nº 336677355).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (cf. Id. 337153367).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 341282855).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à análise das razões da decisão agravada que determinou a suspensão da cobrança da dívida relacionada ao contrato de renovação de crédito consignado nº 929914267, bem como para que o Banco agravante se abstenha de inserir o nome da autora/agravada nos órgãos de proteção ao crédito.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No caso em análise, a pretensão autoral está alicerçada na afirmação de inexistência de relação jurídica/negocial, ou seja, está pautada na alegação de fato negativo, cuja prova é impossível de ser pré-constituída pela sua própria natureza, não vejo como sustentar conclusão segura, como fez o juiz de origem ao deferir a tutela de urgência, de que há probabilidade do direito afirmado, afinal, neste momento, os únicos elementos que servem de apoio à pretensão deduzida nos autos são as próprias palavras da parte autora, que, como bem se sabe, ou, no mínimo, é possível de se imaginar, não são dignas de credibilidade por si só.

Somando a isso, a documentação juntada pelo Banco agravante, em especial o depósito realizado na conta da autora agravada (cf. Id. nº221913302 dos autos de origem),suscita dúvida suficiente a arrefecer a verossimilhança da alegação da autora de que jamais contratou os serviços do Banco agravante.

Com efeito, em se tratando de ação anulatória de contrato fundada em ausência de efetiva contratação ou desconhecimento da origem da dívida, esta eg. Corte já decidiu diversas vezes que a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca dos fatos exige prévia dilação probatória.

A propósito:

“EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS E CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC”(TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI1006175-78.2021.8.11.0000– Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO– j.23/06/2021,Publicadono DJE 24/06/2021).

“EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ RESTITUIÇÃO DE VALORES C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Na inicial, a autora alega que realizou contrato de Empréstimo Consignado junto à parte Ré, mas que foi surpreendida com furtivos abatimentos em seu benefício no importe de R$ 52,25, referente à inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, que em momento algum foi solicitado, bem como jamais recebeu ou utilizou de algum cartão de crédito fornecido pela Requerida. Lado outro, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, carteira de identidade e declaração de residência, bem como termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização de pagamento mediante desconto em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor. Ocorre que a simples afirmação de que nunca contratou cartão de crédito com a instituição agravante não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência. Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado cartão, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAI 1005632-75.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 09/06/2021,Publicadono DJE 16/06/2021).

“EMENTA:RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, oque não se verifica no presente caso” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado –RAI 1012233-05.2018.811.0000– Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES– j.20/02/2019,Publicadono DJE 21/02/2019).

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026